Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740742-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VANTUIL JOSE DA SILVA RECORRIDOS: VANEIDE TEIXEIRA DE LUNA, MARILENE FERREIRA, WASHINGTON LUIS RAMOS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO (CONTRATO DE GAVETA). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECADENCIAL. DECENAL. TRATO SUCESSIVO PLEITO DE RESOLUÇÃO DISPONÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AÇÕES JUDICIAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento, se exercido no prazo de 10 (dez) anos, fica prejudicado unicamente quando prescrita a pretensão ao ressarcimento ou à indenização pelas parcelas decorrentes do descumprimento desse negócio jurídico. Nos contratos com prestações de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mês a mês e, assim, se o contrato continuava a viger no momento em que a autora foi cobrada pelos débitos do imóvel, é porque ainda não chegara a seu termo; Com efeito, o direito de pleitear a resolução do contrato permanece potencialmente disponível ao contratante, de modo que o prazo decadencial (que extinguiria o próprio direito de postular essa resolução) não tem início enquanto em curso a relação contratual. 2. O cessionário, que assume os encargos referentes a imóvel perante o cedente, responde pelo inadimplemento do contrato, independentemente de posterior cessão dos direitos adquiridos anteriormente a terceiros. 3.Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma processual. “Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”.(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018). No caso, a pretensão indenizatória teve seu termo inicial no momento em que autora/apelante teve ciência inequívoca do objeto da cobrança nas ações judiciais. Portanto, se a presente ação foi ajuizada em 2021, dentro do lapso temporal decenal, a pretensão indenizatória por perdas e danos permanece hígida. 4. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Contudo, o descumprimento da obrigação, que acarreta a inscrição do nome do devedor originário (cedente) em dívida ativa configura o respectivo dano extrapatrimonial. Ademais, a autora foi acionada em diversas ações judiciais ao longo dos anos, tendo sido, inclusive, condenada ao pagamento de dívidas que, em razão do negócio jurídico celebrado com os cessionários, não mais lhe correspondiam, além de permanecer recebendo cobranças em seu nome, mesmo após a transferência do bem imóvel, o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a sua esfera extrapatrimonial. 5. Para a fixação do valor da indenização, a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. O valor pleiteado de R$ 10.000,00, afigura-se adequado e atende aos critérios de justa reparação. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, §§ 3o e 5, do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão deduzida, pois a notificação judicial não seria apta a interromper a prescrição. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 206 do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao termo inicial do prazo prescricional à luz da teoria da actio nata, decorreu da profunda análise do conjunto fático-probatório, notadamente quanto às datas de citação de em diversas outras ações envolvendo as partes e o negócio jurídico. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009